Tribunal: TJMT
Processo: 1002533-04.2020.8.11.0010
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002533-04.2020.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,
DES(A).GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DES(A).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (REPRESENTANTE), INDUSTRIA QUIMICA CMT LTDA - CNPJ: 10.717.170/0002-26 (EMBARGANTE), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), INDUSTRIA QUIMICA CMT LTDA - CNPJ: 10.717.170/0001-45 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DELCIO BARBOSA SILVA - CPF: 226.123.538-01 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA GOMES DA SILVA - CPF: 896.818.861-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO
-
CONTRARRAZÕES
INTEMPESTIVAS

-
ERRO MATERIAL
-
TEMPESTIVIDADE
DA CONTRAMINUTA
APRESENTADA
RECONHECIDA
–
CORREÇÃO
, CONTUDO,
QUE NÃO REPERCUTE
NA
CONCLUSAO DE M
É
RITO
DO AC
Ó
R
DÃO
DA APELAÇ
Ã
O
– VICIO SANADO - MANUTENÇÃO DO
“DECISUM”
.

1.

O acórdão que aponta data diversa daquela que consta nos autos para
fundamentar

o
não conhecimento das contrarrazões por intempestividade padece de erro material,
passível de
correção
pela via dos
Aclaratórios
, conforme
o disposto no
art.
1.022, III, do CPC
.

2
.
S
anado o
erro material
e
reconhec
ida
a tempestividade das contrarrazões apresentadas
,
tal

correção não
enseja
nov
a análise

do Apelo,
em especial quando
as argumentações
da contraminuta
almeja
vam

a manutenção da
sentença proferida
,

e
o
resultado d
o
recurs
o
favorece o Embargante/Apelado
.

3
. Embargos de
D
eclaração
acolhidos
, sem efeitos modificativos
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Os presentes
Embargos de Declaração
foram

interposto
s

p
ela

Indústria Química CMT Ltda
,

apontando
a existência de
erro material no
A
córdão que julgou o Recurso de Apelação
manejado pelo

Município de Jaciara

e
a
ele deu
parcial provimento apenas e t
ã
o

som
e
nte para
ajustar a verba honorária
aos termos do art. 85, §
§ 2º e 3º, I, do CPC
, concluindo, contudo, de forma equivocada,
pela

in
tempestividade das contrarrazões que apresentou ao Apelo
.

Diz
a

E
mbargante,
nas razões constantes
em
id.
162512650
, que

não
houve
a
apreciação de
suas contrarrazões
,

pois foram
,

de forma equivocada,
consideradas intempestivas
, embora a contraminuta recursal tenha sido
apresentada no prazo legal, razão pela qual
pede o conhecimento e provimento dos
E
mbargos
,
para que
seja san
ado o vício apontado,
corrigindo-se
o erro material
.

Intimado, o Embargado deixou transcorrer
in albis

o prazo para contrarraz
oar
,

tal como se verifica

das
informações
constantes d
a aba “Expedientes”, no sistema
PJe
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os presentes Embargos de Declaração foram interpostos
pel
a

Indústria Química CMT Ltda.
,
visando
tão somente
a correção de erro material existente no
A
córdão
, consistente na declaração de intempestividade das contrarrazões ao
Recurso de Apelação do
ora
Embargado
.

Pois bem.

Revisitando os autos

no sistema
PJe
- 1º Grau
, afere-se que
assistente razão ao
E
mbargante
, pois a intimação para
contraminutar
o Apel
o
foi disponibilizada no
DJe
de 24/11
/2021, de
modo
que o protocolo das contrarrazões em 14/12/2021
(id. 123002504)
se deu dentro do prazo legal
.

Saliento
, contudo,
que o acolhimento dos argumentos despendidos nos Embargos
não altera
o mérito recursal e se limita à correção do erro
material
aqui
constatado
,
uma vez que
o resultado do julgamento que culmi
nou na interposição dos Embargos ao

A
córdão foi favorável
à
Embargante
,

ao manter
a
condenação
do
Município de Jaciara

ao
pagamento
da dívida objeto da lide
.

Conquanto provido parcialmente o Apelo do Município, este o foi apenas e t
ã
o somente para ajustar a verba honorária
sucumbencial
aos moldes do CPC
.

Ante
a
o exposto,
ACOLHO
os Embargos de Declaração

tão somente
para corrigir o erro material
contente o Acórdão
,
consignando
a tempestividade das contrarrazões
apresentadas
pelo embargante
, sem
,

contudo, atribuir
efeito m
o
dificativo ao julgado deste
S
odalício
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023